Tribunal: TJDFT
Processo: 0726455-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS. RESOLUÇÃO No 4, DE 21/3/2023. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PRELIMINARES EM FASE INVESTIGATIVA. TRANSAÇÃO PENAL. FASE JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A Resolução no 04/2023 deste Tribunal de Justiça, ao modificar as competências do Juizado Especial Criminal de Taguatinga e do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras, estabeleceu, em seu art. 4o, §2o, que não haveria redistribuição, “excetuados os procedimentos preliminares ainda em fase investigativa”.
2. O fato do instituto da transação penal estar previsto na “fase preliminar dos Juizados Especiais Criminais” não o insere, por si só, na fase investigativa preliminar, prevista na Resolução no 04/2023, porquanto a referida benesse somente poderá ser proposta quando já atestada a materialidade e os indícios de autoria, ou seja, quando encerrada a fase investigativa, e dependerá, para produzir efeitos, de assistência técnica de advogado e decisão homologatória judicial, da qual caberá apelação, restando evidente, portanto, tratar-se de instituto próprio da fase judicial, e não mais investigativa. Por tal razão, não há que se falar em modificação da competência nesta etapa do procedimento.
3. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o Juízo do Juizado Especial Criminal e de Violência Familiar contra a Mulher de Águas Claras.